Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715467-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: ELAINE MICHELLE DA CONCEICAO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ELAINE MICHELLE DA CONCEICAO COSTA REZENDE, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “O feito foi suspenso e arquivado, por meio da decisão de id. 118159630, na qual restou consignado que seu desarquivamento somente poderia ocorrer por meio de petição instruída com documentos que demonstrassem a efetiva existência de bens penhoráveis. O exequente, porém, limitou-se a efetuar o requerimento de diversas pesquisas que apenas transferem ao Poder Judiciário o ônus da parte interessada em diligenciar em busca de bens penhoráveis. Além disso, não houve qualquer comprovação de mudança na situação econômica da parte executada. Por tais razões, indefiro todos os pedidos constantes no id. 191635177. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 118159630.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do executado por meio dos sistemas SISBAJUD na modalidade reiterada, RENAJUD, SINESP, SNIPER, ERI-DF e INFOJUD. Afirma que “foram realizadas as citadas pesquisas no sentido de verificar a situação financeira da Devedora para a quitação do débito, vindo estas a serem insuficientes para quitação do débito, sendo determinado em seguida a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes do artigo 921, III do novo CPC.” Aduz que “conforme dita a doutrina e a jurisprudência deste Tribunal, o mecanismo de pesquisa como forma de expropriação dos valores financeiros do executado são vistos como o essencial método judicial ideal e autêntico para o alcance da verossímil comprovação das capacidades do devedor insolvente.” Alega que “é cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo.” Colaciona jurisprudência. Diante disso, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das pesquisas requestadas. Preparo recolhido (ID. 58086896). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de renovação das pesquisas de bens em nome do devedor por meio dos sistemas conveniados da justiça (SISBAJUD na modalidade reiterada, RENAJUD, SINESP, SNIPER, ERI-DF e INFOJUD). Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir, de um lado, todos os meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito, e do outro a proteção do devedor contra execuções ad aeternum. Nesse ponto, o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados bens do devedor, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (grifei) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (grifei). A suspensão do processo tem a finalidade de proporcionar tempo hábil ao credor para diligenciar na busca de bens do devedor. Assim, para que não haja prejuízo processual, durante a suspensão, não corre a prescrição, ao que se conclui, tratar-se de um benefício direcionado ao exequente. Nada obstante, ultrapassado o prazo de 01 ano de suspensão, a prescrição volta a correr normalmente. Diante dessa sistemática, na forma do §3o do mencionado dispositivo, o desarquivamento do processo executivo suspenso só ocorrerá mediante pedido fundamentado do exequente, que demonstre minimamente a existência de bens do devedor aptos a responder pelo débito. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de pouca efetividade para o processo de execução, tendo em vista que o seu arquivamento pressupõe o esgotamento das diligências que buscam patrimônio do devedor. O entendimento esposado encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual, após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada (20/05/2021) a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. Caso em que o agravante pretende medidas contra quem sequer é parte na relação processual. 1.1. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis, limitou-se a requerer realização de medidas constritivas contra quem sequer é parte na relação processual, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 1.2. Nos termos do art. 921, §3o do CPC, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente para tanto o pedido de realização de diligência sem demonstrar a efetividade de tal medida. 2. Insubsistente a alegação de ofensa ao devido processo legal, porquanto o juízo de origem, em observância aos princípios da celeridade, economia, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, determinou a realização de diversas pesquisas em nome do devedor, sendo certo que, no processo executivo, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor (art. 798, II, alínea "c" do CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1715338, 07354770820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. (grifei) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417288, 07208815320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (ART. 921, III, DO CPC). REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO (ART. 921, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Falece interesse ao recorrente que formula pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, quando esse benefício lhe foi deferido no Juízo de origem e não revogado. Agravo não conhecido na parte que requer a concessão de gratuidade de justiça. 2. O Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo. Caso concreto em que se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições Fintechs porque a recente consulta realizada no juízo de origem no sistema SisbaJud restou infrutífera na busca de ativos financeiros em nome da agravada. 3. Se o processo de execução se encontra arquivado por falta de localização de bens penhoráveis do executado (921, III, do CPC), eventual pedido de desarquivamento deve ser feito com base em elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada. O § 3o do art. 921 do CPC é claro ao possibilitar o desarquivamento para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis do executado. 4. Correta a decisão que indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências destinadas a localizar bens do executado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1359184, 07082057320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, extrai-se dos autos de origem que foram realizadas pesquisas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD/BACENJUD (ID. 104500623 e 107560513 da origem), RENAJUD (ID. 107560514 da origem), que não lograram êxito. Ante a frustração da execução, e já tendo de valido das pesquisas via sistemas conveniados, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo (ID. 118159630 da origem) com base no art. 921, inciso III do CPC, decisão contra a qual não houve recurso. Posteriormente, o exequente requereu a realização de nova pesquisa pelo SISBAJUD na modalidade reiterada, além de pesquisas pelos demais sistemas à disposição do Juízo sem demonstrar, contudo, mínimos indícios de necessidade/utilidade da medida, não preenchendo, portanto, o requisito constante no mencionado inciso III do art. 921 do CPC. Diante disso, em cognição sumária, não constato a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024 19:57:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora